Tribunal: TJES
Processo: 5001522-29.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Financiamento de Produto; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001522-29.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANDERSON PETARLI SEBIM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APENAS DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS APÓS 30.03.2021. PRECEDENTE STJ. NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO PERANTE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

1. Configura-se falha na prestação de serviço o desconto não previsto de valores antes da data designada para o vencimento da primeira parcela.

2. Sobre a repetição em dobro do indébito, não se desconhece da recente alteração jurisprudencial do c. STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

3. O c. STJ modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30.03.2021.

4. A retenção dos valores antes da data acordada causa impacto orçamentário capaz de gerar desequilíbrio financeiro ao correntista, sendo devida a compensação por danos morais.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001522-29.2021.8.08.0038

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : GIZA HELENA COELHO

RECORRIDO : ANDERSON PETARLI SEBIM

ADVOGADO : LINCOLY MONTEIRO BORGES

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à revisão do contrato de renegociação de dívida celebrado com a instituição financeira, aos eventuais danos materiais e morais sofridos pelo consumidor e a sua dimensão.

Emerge dos autos, que o Apelado ingressou com a presente demanda narrando que celebrou renegociação de dívida com o banco Apelante, encartada na cédula de crédito bancário n.° 083.311.482, no valor total de R$ 190.737,77 (cento e noventa mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), a ser adimplida em 05 (cinco) parcelas, sendo da primeira até a quarta, no valor de R$ 38.147,55 (trinta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a contar de 15.06.2023, e a última no valor de R$ 38.147,57 (trinta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento em 15.06.2027.

Prosseguiu alegando que, não obstante o vencimento da primeira parcela fosse apenas em 15.06.2023, foram realizados os seguintes pagamentos e débitos em conta antecipados:

(i) Em 24.11.2015, quando da celebração do contrato originário, foi imposto como condicionante para efetivação dos contratos a contratação de seguro de vida, cujo prêmio seria no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

(ii) No dia da renegociação, em
18.06.2020
, foram exigidos dois depósitos que totalizaram o valor de
R$ 16.120,00
(dezesseis mil, cento e vinte reais);

(iii) Em
30.07.2021
, foi lançado um débito em sua conta bancária, no valor de
R$ 17.710.94
, (dezessete mil, setecentos e dez reais e noventa e quatro centavos).

Além disso, aduziu a existência de irregularidade quanto às taxas aplicadas, sob o fundamento de que o valor da renegociação exprime montante incompatível com o contrato, que de iniciais R$ 149.882,57 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), passou a ser de
R$ 190.737,77
(cento e noventa mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) na renegociação.

Nestes termos, requereu (i) a condenação do banco Apelante à restituição em dobro dos valores devidamente pagos/descontados, totalizando o montante de R$ 71.661,88 (setenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos); (ii) ao abatimento do valor identificado a maior após a produção de prova para identificar suposta abusividade nas taxas praticadas; e (iii) a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais (ID 4952120).

Após regular trâmite, sobreveio a r. sentença recorrida, que, na primeira parte, com relação ao pedido revisional e qualquer pedido relativo ao contrato de seguro, julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

Outrossim, julgou os demais pedidos procedentes para condenar o banco Apelante (i) a ressarcir o Apelado de forma em dobro os valores retirados em sua conta; e (ii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 4952808).

Não se conformando, o banco Apelante requer, inicialmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende reformar a sentença, sustentando que (i) agiu em exercício regular de direito; (ii) não estão preenchidos os requisitos para configurar a sua responsabilidade civil; (iii) é indevida a restituição de valores; (iv) não estão comprovados os danos morais, ou, ao menos, deve ser reduzida a indenização; (v) é descabida a inversão do ônus da prova, e (vi) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais (ID 4952811).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 4952818).

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO:

Inicialmente, destaco que não há necessidade de deferimento do pedido de atribuição
de efeito suspensivo à apelação cível, haja vista que,
in casu
, o efeito suspensivo opera de forma automática, nos termos do art. 1.012, do CPC, observadas as hipóteses excetuadas no § 1º do mesmo dispositivo
1
.

DO MÉRITO:

1.

DA COBRANÇA INDEVIDA.

Consoante consta da cédula de crédito bancário (ID 4952130), datada de 18.06.2020, foi celebrada a renegociação de dívida, no valor total de
R$ 190.737,77
(cento e noventa mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), a ser adimplido em 5 (cinco) parcelas, com
vencimento da primeira para
15.06.2023.

Não obstante, antes mesmo do vencimento da primeira parcela, foi exigido do Apelado o pagamento de valores por meio de depósito e débito em conta.

Conforme narrado, na data de
18.06.2020
, foram exigidos do Apelado dois depósitos que totalizaram o valor de
R$ 16.120,00
(dezesseis mil, cento e vinte reais); e, novamente, em
30.07.2021
, foi lançado um débito em sua conta bancária no valor de
R$ 17.710,94
(dezessete mil, setecentos e dez reais e noventa e quatro centavos).

Os comprovantes dos depósitos e do débito em conta constam, respectivamente, de ID 4952129 e ID 4952131, e
não foram impugnados
em sede de contestação pelo banco Apelante.

O Apelante também
não
declinou em sede de defesa qualquer motivo apto a justificar a exigência do pagamento dos referidos valores antes da primeira data de vencimento.

Da mesma forma, não há como deduzir da análise do contrato qualquer informação que possa subsidiar o argumento de regularidade da exigência dos pagamentos antecipados.

Em verdade, a análise dos “DADOS DA OPERAÇÃO” da cédula de crédito bancário (ID 4952130) sugere justamente que
não
há previsão acerca da antecipação de quaisquer valores.

Basta observar que o documento prevê o pagamento em 04 (quatro) parcelas, sendo a primeira com vencimento em 15.06.2023, no valor de R$ 38.147,55 (trinta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), cada, e 01 (um) parcela de R$ 38.147,57 (trinta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), que totalizam exatamente o “Valor da Operação” total de R$ 190.737,77 (cento e noventa mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos).

Além disso, ao ser indagado pelo patrono do Apelado na audiência de instrução (ID 4952805) acerca da existência de cobrança de algum valor no período de carência (início minuto 3:03), o preposto do banco Apelante esclarece:

“[...] Nessa carência é acumulado o juros da operação. Posteriormente, quando começa o processo de cobrança, esses juros são distribuídos entre as outras parcelas [...] para que o cliente possa amortizar tanto o capital quanto os juros acumulados”.

Do depoimento, percebe-se que, de fato, não é exigido pagamento algum no período de carência, durante o qual, na verdade, somente são acumulados juros que serão, posteriormente, pagos por meio do valor já embutido nas parcelas previstas.

Vale ressaltar ainda, conforme registrado na r. sentença, que o banco Apelante, se possuía outra relação jurídica com o Apelado a justificar os pagamentos, deveria produzir prova no sentido, o que, no entanto, também não foi feito.

Assim, não há qualquer embasamento jurídico/contratual para a cobrança dos valores que antecederam a data de vencimento da primeira parcela, de modo que
todo e qualquer pagamento feito pelo consumidor antes de junho de 2023 é indevido
, e deve, portanto, ser ressarcido.

Há apenas uma correção a fazer quanto à devolução dos valores pagos antecipadamente pelo Apelado.

A sentença recorrida determinou que os valores descontados devem ser restituídos em dobro, diante do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

É sabido que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Não obstante, houve a modulação dos efeitos desse novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do aresto (
30.03.2021
), como forma de garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na hipótese dos autos, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso,
quanto ao pagamento exigido antecipadamente em
18.06.2020
(R$ 16.120,00), deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco, e uma vez não estando esta demonstrada, é de se reformar a sentença para que ocorra a
devolução
deste valor
de forma simples
.

No entanto,
quanto ao débito em conta datado de
30.07.2021
(R$ 17.710,94), deve ser aplicada a jurisprudência no sentido de que a devolução em dobro deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, de modo que, nesse caso, mantém-se a determinação de
ressarcimento em dobro
.

Destaca-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)" (destaquei)

Portanto, merece reparo a r. sentença tão somente para determinar que o ressarcimento do valor indevidamente pago de R$ 16.120,00 (dezesseis mil, cento e vinte reais) seja de forma simples, subsistindo a condenação de devolução em dobro em relação aos demais valores pagos indevidamente.

2. DOS DANOS MORAIS.

Quanto à indenização por dano moral, não vejo razões para dissentir da conclusão da sentença recorrida.

Para fins de reconhecimento do dano moral, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade, de modo que é passível de indenização por danos extrapatrimoniais somente a situação que exponha a parte à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

In casu
, observa-se que a falha na prestação de serviço consubstanciada no pagamento antecipado indevido causou abalos na esfera pessoal do Apelado, passíveis de reparação.

O Apelado narrou à exordial que, ao identificar a previsão de lançamento futuro em sua conta no valor de R$ 17.710,94 (dezessete mil, setecentos e dez reais e noventa e quatro centavos) referente à “Renegociação de Dívidas”, viu-se obrigado a providenciar empréstimo com terceiro para ter fundo em conta.

E conforme pode-se observar dos extratos de ID 4952131, o Apelado recebeu, no dia 17.08.2021, crédito em conta proveniente de terceiro no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tendo sido, logo após, descontado o valor previsto referenciado como “Renegociação de Dívidas”, remanescendo o saldo de R$ 66,23 (sessenta e três reais e vinte e três centavos).

O dano moral fica caracterizado na hipótese em razão da necessidade de se socorrer a terceiro, e, em essência, em razão da desordem provocada nas finanças do Apelado, gerando abalo de crédito.

Não se cuida de mera cobrança indevida pelo Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, as condições socioeconômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

DO DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação cível
,

para reformar em parte a sentença, tão somente determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente antes de 30.03.2021 ocorram sob a forma simples.

Diante do resultado, deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

TJES/SMBJ/243/5001522-29.2021.8.08.0038_DI_ACi

1
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)